Tribunal: TJDFT
Processo: 0005001-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0005001-11.2011.8.07.0001 APELANTE: JOSELIA FERNANDES RODRIGUES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSELIA FERNANDES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo BRB - Banco de Brasília S.A. e Josélia Fernandes Rodrigues contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao “pagamento de expurgos inflacionários decorrentes da substituição do BTFN pela Taxa referencial Diária (TRD), ocorrida em 1o de fevereiro de 1991, sobre os saldos das contas-poupança de titularidade da autora depositados naquela instituição financeira até o dia 15 de janeiro de 1991, ou seja sobre os saldos das contas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1991.” (Id. 9968734) O despacho Id. 9968724 determinou a suspensão do processo, até a apreciação do mérito do Recurso Extraordinário no 632.212/SP. Após o julgamento da ADPF 165 pelo STF (Id. 77463379), e nova intimação (Id. 77706649), o Réu se habilitou nos autos (Id. 77962909), enquanto a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que diligenciará no sentido de convocar a parte assistida para se manifestar sobre eventual interesse em aderir ao acordo coletivo, nos termos e prazo estabelecidos pela ADPF 165 (Id. 78089635). Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão aoacordocoletivoe seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. A Suprema Corte de Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema 285), corroborou o posicionamento anterior, in verbis: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Verifica-se, assim, que foi estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 10/6/2025, para novas adesões de poupadores. A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do juízo, consoante o anexo do respectivo termo. Em pesquisa pela rede mundial de computadores, constatei que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Assim, oportunizo às partes que apresentem nos autos o termo de adesão ao acordo realizado na plataforma supracitada ou manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito do interesse do julgamento das apelações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora